Tribunal: TJPA
Processo: 0019255-69.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019255-69.2008.8.14.0301

APELANTE: FUNDACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE BELEM, MUNICIPIO DE BELEM

PROCURADOR: DANIEL COUTINHO DA SILVEIRA

APELADO: TROPICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE RADIODIFUSAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO. SUFICIÊNCIA DE PROVA ESCRITA PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que julgou procedente a ação monitória ajuizada por Studio Audiomix Comércio Ltda., fundada em contrato administrativo para prestação de serviços de gravação de CDs. O agravante alega ausência de prova inequívoca da prestação dos serviços e sustenta que a nota fiscal apresentada seria documento unilateral, desprovido de eficácia probatória sem atesto formal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os documentos juntados pela autora da ação monitória – especialmente contrato, nota de empenho e nota fiscal – são suficientes para comprovar a existência do crédito e justificar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento, mesmo sem atesto formal da prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite o ajuizamento de ação monitória contra a Fazenda Pública com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, conforme enunciado da Súmula 339 do STJ.

A nota de empenho emitida pela Administração Pública constitui reconhecimento da dívida e gera obrigação de pagamento, sendo suficiente, acompanhada da nota fiscal e do contrato administrativo, para demonstrar a existência do crédito pleiteado.

Compete ao ente público o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, encargo do qual o Município de Belém não se desincumbiu.

A ausência de atesto formal da nota fiscal não invalida a pretensão monitória, desde que presentes outros elementos que evidenciem a prestação dos serviços e a origem lícita da obrigação, como verificado no caso em exame.

A decisão agravada enfrentou adequadamente os fundamentos recursais e não apresenta vício que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública fundada em prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos da Súmula 339 do STJ.

A nota de empenho emitida pela Administração Pública constitui reconhecimento da obrigação e autoriza a exigência judicial do crédito.

O ônus de demonstrar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito alegado em ação monitória recai sobre o ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A ausência de atesto formal não obsta o reconhecimento da dívida quando presentes documentos que evidenciem a contratação e a prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 700 e 373, II; Lei 4.320/64, art. 58.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.11.2023; TJPA, RemNec Cív. nº 0005335-37.2014.8.14.0133, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 13.05.2024; TJPA, Ap. Cív. nº 0001169-63.2012.8.14.0025, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 21.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019255-69.2008.8.14.0301

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO:
STUDIO AUDIOMIX COMERCIO LTDA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 25626104)

interposto por
MUNICÍPIO DE BELÉM
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 24560148 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo agravante, mantendo a sentença de 1º grau que julgou procedente a ação monitória e improcedentes os embargos, na Ação Monitória de origem.

Em suma, o agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, a decisão monocrática incorreu em
error in judicando
ao reconhecer como válido o crédito cobrado sem a existência de atesto formal dos serviços prestados.

Afirma que, documentos juntados pela parte autora, especialmente as notas fiscais, são unilaterais e não demonstram de forma inequívoca a execução contratual

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 26220633), na ocasião o agravado expõe que, os documentos acostados comprovam a existência do débito e que não há necessidade de atesto formal para o ajuizamento da ação monitória, bem como reitera que o agravante não se desincumbiu de seu ônus probatório.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo agravante, mantendo a sentença de 1º grau que julgou procedente a ação monitória e improcedentes os embargos, na Ação Monitória de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 24560148):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.

No presente recurso a apelante insurge-se contra decisão que julgou procedente o pleito principal e condenou o apelante ao pagamento pelos serviços prestados pela empresa apelada, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, devendo incidir o pagamento de juros desde a citação e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, observando-se ainda os demais parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947.

Sobre o tema posto em análise, nos termos do art. 700 do CPC/2015, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Nesse sentido, é exigido dos autos a comprovação da existência do crédito que, no presente caso, restou comprovado em razão de a parte autora ter juntado aos autos:

"1- Contrato nº 051/2004-FUMBEL- Termo de contrato administrativo de empreitada por preço global que entre si celebram a Fundação Cultural do Município de Belém e a empresa Studio Audiomix Comércio Ltda- ME (Id. 14044566)

2- Ordem de Serviço Contrato nº 051/2004- FUMBEL, autorizando a empresa STUDIO AUDIOMIX COMÉRCIO LTDA-ME a executar os Serviços de Gravação de 14.000 cd’s para a III Bienal Internacional de Música de Belém (Id. 14044567).

3- Homologação e Adjudicação de Processo Licitatório modalidade Convite nº 018/2004-PL/FUMBEL mostrando como vencida a empresa STUDIO AUDIOMIX COMÉRCIO LTDA-ME (Id. 14044567).

4- Nota de Empenho Assinada pelo Ordenador de Despesa e pelo Diretor de Administração/ financeira, ambos da FUMBEL (Id. 14044569).

5-
Nota Fiscal de serviço discriminando a gravação de 14.000 cd’s do prêmio estímulo de música maestro “Altino Pimenta” conforme Contrato nº 051/2004- Fumbel (Id. 14044569- Pág. 3)

6-
Solicitação da empresa Studio Audiomix Comércio LTDA-ME em face da Fundação Cultural do Município de Belém- FUMBEL, pedindo informações acerca do cronograma de pagamento relacionado à Nota de Empenho nº 01430-A, de 20/10/2004, no valor de R$ 71.283,00 (setenta e um mil, duzentos e oitenta e três reais), oriunda de serviços prestados na gravação de 14.000 (quatorze mil) cds do Prêmio Estímulo de Música Maestro “Altino Pimenta”, conforme Contrato nº 051/2004. Carimbada pelo protocolo da Prefeitura Municipal de Belém- FUMBEL, contando número do processo, data e nome do protocolista.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento firmado no sentido de que é possível a utilização do rito ordinário em face da Fazenda Pública para se obter pagamento de quantia certa fundada em prova escrita desprovida de eficácia de título executivo. Vejamos a Súmula 339 do STJ: "é cabível ação monitória contra a Fazenda Pública".

O inconformismo do Município gravita em torno da questão probatória, isto porque, afirma, que inexiste prova da entrega dos materiais e da imprescindibilidade documental. Sem razão. Explico.

O direito ao recebimento de valores está lastreado pelos documentos apresentados com a inicial, onde consta Nota Fiscal e demais documentos como nota de empenho, contrato e até solicitação de providências por parte da empresa, em protocolo interno do Apelante, decorrente de contrato administrativo, não havendo nos autos nenhuma argumentação de ilegitimidade na contratação.

Ressalto, em que pese a Nota Fiscal apresentada, não ter o aceite, resta comprovado nos autos que a administração pública emitiu a nota de empenho autorizando o pagamento da respectiva nota fiscal. Dessa forma, entendo que o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora recai sobre o réu/ apelante, conforme se extrai do art. 373, II, do CPC:

Nessa esteira de raciocínio a jurisprudência tem se posicionado, veja:

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MATERIAL. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO. REJEITADA. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 339 DO STJ. NOTA DE EMPENHO ACOMPANHADA DE NOTA FISCAL. DOCUMENTOS HÁBEIS. ÔNUS DA PROVA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de Reexame Necessário de sentença prolatada nos autos da Ação Monitória, que julga procedente e declara constituído, o título executivo judicial, condenando o Município ao pagamento de valores;

2.
Nos termos da Súmula 339 do STJ, é cabível ação monitória contra a Fazenda Pública. Preliminar de inadequação de via eleita rejeitada;

3.
O empenho de despesa, consoante art. 58 da Lei 4320/64, “é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição;”

4.
A parte autora comprovou os fatos constitutivos do seu direito, e o ente público deixou de afastar a idoneidade dos documentos apresentados e de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, nos termos do art. 373, do CPC;

5
. As Notas Fiscais e a emissões das Notas de Empenho se constituem no real reconhecimento ou mesmo na confissão da dívida perquirida, em evidente demonstração do cumprimento da obrigação ajustada pela parte credora;

6.
Reexame Necessário conhecido. Sentença mantida.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0005335-37.2014.8.14.0133 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/05/2024 )

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, NOTA FISCAL, NOTA DE EMPENHO COM AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. AUTORA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS PELO MUNICÍPIO. ART. 333, II, DO CPC/73 (ART. 373, DO CPC/15). PAGAMENTO QUE SE IMPÕE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise consiste em verificar se assiste razão ao Apelante quanto a alegada ausência de documentos que comprovem o direito da Apelada de receber do Município de Itupiranga a importância de R$ 171.024,40 (cento e setenta e um mil vinte quatro reais e quarenta centavos), em decorrência do fornecimento de peças e equipamentos, nos termos do contato administrativo celebrado no ano de 2007.

2. Nos termos do art. 700 do CPC/15, a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel ou o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer.

3. A Empresa Autora aduziu na petição inicial, que participou de licitação e celebrou contrato administrativo para o fornecimento de peças e equipamentos, sem que tenha recebido o respectivo pagamento após o fornecimento dos produtos, comprovando suas alegações com cópia do procedimento licitatório, incluindo os termos de adjudicação, homologação e autorização de compra, todos os documentos assinados pelo Prefeito (id. 10986639 - Pág. 17/27 e 10986640 - Pág. 1/3). Além disto, consta nos autos nota fiscal com a descrição dos equipamentos no valor correspondente ao débito e nota de empenho, contendo autorização para pagamento da despesa, com a assinatura do Prefeito (id. 10986634 - Pág. 31/32).

4. Com efeito, tem-se que o conjunto probatório carreado aos autos pela Autora mostra-se suficiente para instruir ação que visa ao pagamento de soma em dinheiro a teor do disposto no art. 700 do CPC/15.

5. Em caso de insurgência quanto ao cumprimento de suas obrigações, diante das provas apresentadas pela Apelada, competia ao Município a comprovação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da Autora, a teor do disposto no art. 333, II do CPC/73 (art. 373, II do CPC/15), ônus do qual não se desincumbiu, devendo, portanto, ser mantida a improcedência dos embargos.

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada em sede de remessa necessária.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001169-63.2012.8.14.0025 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023 )

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO HOSPITALAR. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 339 DO STJ. NOTA DE EMPENHO ACOMPANHADA DE NOTA FISCAL. DOCUMENTOS HÁBEIS. ÔNUS DA PROVA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de Reexame Necessário de sentença prolatada nos autos da Ação Monitória, que julga parcialmente procedente e declara constituído, o título executivo judicial, condenando o Município ao pagamento de valores;

2.
Nos termos da Súmula 339 do STJ, é cabível ação monitória contra a Fazenda Pública. Preliminar de inadequação de via eleita rejeitada;

3.
O empenho de despesa, consoante art. 58 da Lei 4320/64, “é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição;”

4.
A parte autora comprovou os fatos constitutivos do seu direito, e o ente público deixou de afastar a idoneidade dos documentos apresentados e de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, nos termos do art. 373, do CPC;

5
. As Notas Fiscais e a emissões das Notas de Empenho se constituem no real reconhecimento ou mesmo na confissão da dívida perquirida, em evidente demonstração do cumprimento da obrigação ajustada pela parte credora;

6.
Reexame Necessário conhecido. Sentença mantida. (TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0003306-12.2009.8.14.0061 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023 )

O empenho de despesa, consoante art. 58 da Lei 4320/64, "é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição."

Nesse prisma, vedada a realização de despesa pública sem prévio empenho, pois o empenho antecede a compra e a prestação do serviço que deve ser satisfeita pelo Município sob pena de locupletamento sem causa.

O empenho da despesa é o ato pelo qual simplesmente se reserva, do total da dotação orçamentária, quantia necessária ao cumprimento da obrigação, permitindo à Administração realizar ulteriormente o pagamento.

Pode-se concluir que a emissão da "nota de empenho" pelo Município implica no reconhecimento da dívida e na obrigação de efetuar o respectivo pagamento.

Conclui-se que a autora comprovou os fatos constitutivos do seu direito, ao passo que o ente público deixou de afastar a idoneidade dos documentos apresentados e de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, nos termos do art. 373, do CPC. Em verdade, a Nota de Empenho se constitui no real reconhecimento ou mesmo na confissão da dívida perquirida, em evidente demonstração do cumprimento da obrigação ajustada pela parte credora.

Ademais, em caso de insurgência quanto ao cumprimento de suas obrigações, diante das provas apresentadas pela Apelada, competia ao Município a comprovação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da Autora, a teor do disposto no art. 373, II do CPC/15, ônus do qual não se desincumbiu, devendo, portanto, ser mantida a improcedência dos embargos.

Destarte, para contrapor a pretensão, o Apelante deveria minimamente demonstrar que a Apelada não possui direito ao recebimento, contudo, não produziu qualquer prova em sentido contrário, devendo ser mantida a condenação ao pagamento da quantia descrita na exordial e nos documentos que a acompanham.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a decisão apelada em todos os seus termos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamento a decisão ora combatida no sentido de manter a sentença proferida no 1º grau que julgou procedente a ação monitória de origem.

De início, é válido elencar que a decisão em foco tratou de maneira bastante dos argumentos levantados pelo agravante em sede recursal, não restando dúvidas quando à sua validade e procedência.

No tocante à sustentação de que a ausência de atesto formal da prestação do serviço impede o reconhecimento do débito, pois as notas fiscais seriam documentos unilaterais e desprovidos de eficácia comprobatória, verifico que não assiste razão.

Como se observa ao consultar os autos, percebe-se que o direito ao recebimento dos valores em questão se faz valer pela comprovação documental apresentada. Na inicial constam Nota Fiscal e demais documentos como nota de empenho, contrato e até solicitação de providências por parte da empresa, em protocolo interno do agravante, o qual decorre de contrato administrativo. Não há nos autos nenhuma argumentação de ilegitimidade na contratação.

Ademais, apesar de a Nota Fiscal não ter aceite, ficou claro nos autos que a administração pública emitiu a nota de empenho autorizando o pagamento da respectiva nota fiscal.

A emissão de nota de empenho pelo Município implica no reconhecimento da dívida e na obrigação de efetuar o respectivo pagamento.

Por fim, para que a pretensão fosse contraposta, o agravante precisava demonstrar que a autora não possuía direito ao recebimento, pois lhe cabia o ônus da prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito, no entanto, não produziu provas nesse sentido.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 24560148, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 01/09/2025